Tribunal: TJDFT
Processo: 0042207-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0042207-20.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VIEIRA ALVES, CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CBR 011 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE VIEIRA ALVES D E S P A C H O Defiro o requerimento do apelante José Vieira Alves (ID 14124909). À Secretaria da Sexta Turma Cível para que inclua o processo na pauta de julgamento presencial. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator